Tribunal: TJSP
Processo: 1014041-51.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente – Cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva da concessionária, inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir não reconhecidos – Ressarcimento do valor desembolsado com o pagamento de indenizações aos segurados por danos em equipamentos elétricos –

Ementa:
SEGURO RESIDENCIAL – Pretensão regressiva deduzida por seguradora em face da responsável pela reparação do dano julgada procedente – Cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva da concessionária, inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir não reconhecidos – Ressarcimento do valor desembolsado com o pagamento de indenizações aos segurados por danos em equipamentos elétricos – Nexo causal não demonstrado – Concessionária que foi notificada para apuração dos fatos na via administrativa tardiamente, sem oportunidade para exame das instalações elétricas das unidades consumidoras e dos aparelhos danificados – Pretensão regressiva que se tem por improcedente – Apelação provida.